Tribunal: TJSP
Processo: 1005572-59.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de parcial procedência que, na mesma oportunidade, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteada pela ré – Recurso da devedora – PESSOA JURÍDICA – Possibilidade de concessão de gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira, à luz da Súmula 481 do STJ – Empresa apelante que não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de parcial procedência que, na mesma oportunidade, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteada pela ré – Recurso da devedora – PESSOA JURÍDICA – Possibilidade de concessão de gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira, à luz da Súmula 481 do STJ – Empresa apelante que não comprovou, de forma cabal, a cessação de suas atividades – Mero fato de possuir dívidas não justifica a outorga da justiça gratuita – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa apelante – Sentença mantida – Recurso desprovido.